Tribunal: TJPA
Processo: 0802804-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802804-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIACIS PEREIRA PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente motivada na necessidade de garantir a ordem pública e na preservação da integridade física da vítima, visto que o paciente é vizinho da mesma, podendo sua presença intimidá-la, bem como na possibilidade de reiteração delitiva. Ademais, considerando ainda os indícios suficientes de autoria e materialidade, consubstanciados na gravidade concreta do crime evidenciada pela periculosidade e pelo modus operandi perpetrado pelo Paciente, que “fazendo-se passar por sua esposa, e utilizando o telefone da mesma, atraiu a vítima até sua residência, constrangendo-a quando de sua chega e a ameaçando com uma faca.
2
. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A AUTORIA DELITIVA DO PACIENTE.
NÃO CABIMENTO.
São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.
4.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR
EM DECORRÊNCIA DO MESMO ENCONTRAR-SE NO GRUPO DE RISCO DO VÍRUS COVID-19.

IMPOSSIBILIDADE
.
Analisando detidamente a documentação que vem instruindo o presente
writ
, contata-se que às autoridades constituídas vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do Sistema de Justiça Penal e Socioeducativa e, mais, os advogados não comprovaram ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o Recorrente está segregado cautelarmente ou que este pertença a grupos de riscos.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ORDEM

DENEGADA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrado pelos Advogados SÉRGIO PAULO CARDOZO DA SILVA e WERLEY MACIEL RIBEIRO, em favor de
DIACIS PEREIRA PINTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás.

Narra a impetração que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do não relaxamento da prisão ilegal, ante a fragilidade das provas que atestam a autoria delitiva do Paciente e ausência dos fundamentos que autorizem a custódia cautelar, posto que apenas a menção aos requisitos do art. 312 do CPP ou a gravidade em abstrato do delito não são fundamentos idôneos a autorizar o decreto de custódia cautelar.

Ademais, ressaltam que não há nos autos indícios de que o Paciente tenha tentado embaraçar as investigações, alterar provas, ameaçar testemunhas ou de qualquer forma prejudicar a aplicação da lei penal.

Afirmam ainda que, em virtude da grande pandemia do COVID-19 e conforme as orientações da Organização Mundial da Saúde, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 para grupos específicos enquadrados nos grupos de risco, a fim de evitar a disseminação do coronavírus nos presídios.

Assim, considerando a debilitada condição física do Paciente, onde pode vir a ter complicações de saúde decorrentes deste vírus, os Impetrantes rogam pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Diante disso, liminarmente, requereram pela revogação da prisão preventiva do Paciente ou então a substituição por outras medidas cautelares ou a aplicação pela prisão domiciliar em razão da pandemia do COVID-19, com a expedição do imediato Alvará de Soltura. E, no mérito, a concessão em definitivo da ordem para que o Paciente responda o processo em liberdade.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferi o pedido de liminar e requisitei informações à autoridade apontada como coatora.

O Juízo coator apresentou informações esclarecendo que consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08 de março de 2020, pela suposta prática do crime de estupro, art. 217 do CPB contra a vítima B. DA S. F.

Segundo o Auto de Prisão em Flagrante, o paciente fazendo-se passar por sua esposa, e utilizando o telefone da mesma, atraiu a vítima até sua residência, constrangendo-o quando de sua chegada e a ameaçando com uma faca, obrigando-a a ter com ele conjunção carnal.

Em sede de Audiência de Custódia, este Juízo homologou a prisão em flagrante, bem como a converteu em prisão preventiva, ressaltando a necessidade de garantir a ordem pública em virtude da gravidade em concreto da qual se revestiu, em tese, a conduta delituosa e ainda por conveniência da instrução criminal, vez que o réu é vizinho da vítima, o que poderia ensejar eventual intimidação desta, ou até mesmo reiteração criminosa.

O Ministério público apresentou denúncia referente ao artigo 217 do CPB em 23 de março de 2020, tendo ela sido recebida no dia 25 de março de 2020.

O mandado de citação fora expedido no dia 26 de março de 2020.

No mesmo dia, 26 de março, fora protocolado pedido de revogação da prisão preventiva decretada, tendo o ministério público se manifestado pela ratificação da mesma, ao que este juízo a manteve utilizando-se dos argumentos já acima explicitados.

Atualmente os autos encontram-se em secretaria criminal aguardando retorno do mandado de citação.

Após os autos

foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente
writ habeas corpus
está consubstanciado em estabelecer

se a prisão preventiva do Paciente está em conformidade com os parâmetros legais, bem como o cabimento ou não da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos legais, entendo não prosperar, pois verifica-se nos autos que a decisão foi devidamente motivada na necessidade de garantir a ordem pública e a preservação da integridade física da vítima, visto que o paciente é vizinho da vítima, podendo sua presença intimidar a mesma, bem como possibilidade a reiteração delitiva, considerando ainda os indícios suficientes de autoria e materialidade consubstanciados na gravidade concreta do crime, evidenciada pela periculosidade e pelo modus operandi perpetrado pelo Paciente, que “fazendo-se passar por sua esposa, e utilizando o telefone da mesma, atraiu a vítima até sua residência, constrangendo-a quando de sua chega e a ameaçando com uma faca.

Sendo assim, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública. Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Noutro giro, o Impetrante sustenta à inexistência de provas nos autos que demonstrem a autoria delitiva do Paciente, contudo entendo incabível, pois tal matéria demanda exame e valoração de provas, o que é inviável nesta via estreita deste writ, visto que esta via não suporta a dilação probatória.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, em decorrência do mesmo encontrar-se no grupo de risco do vírus COVID-19, às autoridades constituídas vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do Sistema de Justiça Penal e Socioeducativa e, mais, os advogados não comprovaram ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o Recorrente está segregado cautelarmente ou que este pertença a grupos de riscos.

Com efeito
,
não restando demonstrado através de provas idôneas e robustas a imprescindibilidade da prisão domiciliar, e confirmando-se, assim, que a prisão preventiva do paciente fora satisfatoriamente fundamentada, com supedâneo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Em face disso, colaciono julgados desta Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ARTS. 217-A, 226, II E 71 DO CPB. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRIMADO PELA RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA. FEITO ENCONTRA-SE EM FASE DE DILIGÊNCIAS FINAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DA ENFERMIDADE E NEM QUE O PACIENTE NÃO PODE SER TRATADO ENQUANTO ENCARCERADO. ORDEM DENEGADA.

1- Encerrada a instrução processual, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça e da súmula nº 1 deste Tribunal. 2 – Não cabe concessão de prisão domiciliar se os autos não foram capazes de demonstrar a gravidade da enfermidade que acomete o paciente e, ainda, se restar evidenciado pelos documentos apresentados que não há obstáculo para que o tratamento seja feito enquanto o acusado estiver encarcerado.

3 - Ordem denegada, por unanimidade.

(457262, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-06).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
do
mandamus.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/05/2020